Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A AVENÇA FOI EFETIVAMENTE CELEBRADA PELA CONSUMIDORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento. Esta pessoa é denominada pela doutrina de by stander, que é justamente o terceiro atingido pela atividade empresarial, sem que configure o consumidor final de serviços e sem qualquer relação com o fornecedor (Acórdão 841982).
2. Incumbe à instituição bancária adotar medidas de segurança eficientes para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo de consumidores equiparados, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, de celebração de contratos por meio de aplicativo, que lhe minimiza custos, mas naturalmente aumenta os riscos.
3. Em que pesem aos dissabores referentes ao fato narrado, decorrentes da inscrição irregular do nome da consumidora nas listagens de restrição de crédito, o evento danoso não deixou marcas permanentes na parte autora, justificando-se a redução do montante arbitrado a título de danos morais, no intuito de evitar o enriquecimento sem causa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.